Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-25.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NEOENERGIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa a pagar o valor de R$2.640,23 ao autor, a título de danos materiais, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.
3. A ré/recorrente invoca preliminares de incompetência do juízo e ilegitimidade ativa. No mérito, sustenta que não consta em seu sistema registro de oscilação no fornecimento de energia elétrica no dia 21/02/2023, vinculada à unidade consumidora do autor/recorrido. Pugna pela improcedência dos pedidos.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.
5. Preliminar de incompetência. A alegação de necessidade de perícia técnica, para fins de constatação do nexo causal entre a suposta oscilação de tensão e os danos indicados pelo autor, não merece ser acolhida. O laudo técnico exibido, não satisfatoriamente impugnado, constitui prova hábil para demonstrar que os aparelhos eletrônicos do autor foram danificados em decorrência da falha no fornecimento de energia elétrica (ID 53176355 - Pág. 1 e 53176356 - Pág. 1). Preliminar rejeitada.
6. Ilegitimidade ativa. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. O vínculo obrigacional entre as partes foi demonstrado, porquanto o autor reside no imóvel com a sua mãe e sofreu os danos na condição de consumidor do serviço, nos termos do art. 2o do CDC. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, segundo o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A responsabilidade é excluída quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Causas excludentes não comprovadas.
8. Na origem, o autor alega que no dia 21/02/2023, após alternâncias de tensão elétrica na rede, o seu computador e demais equipamentos periféricos instalados no imóvel foram danificados. Intimada para apresentar o histórico de ocorrências para a unidade consumidora do autor, a ré se manteve inerte (ID 53176398 - Pág. 1).
9. O conjunto probatório comprovou que a placa de vídeo do computador e o monitor foram danificados devido à queda de energia inesperada e provável sobretensão na voltagem (ID 53176356 - Pág. 1).
10. Nesse contexto, configura-se que a empresa concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar que os danos causados no computador e nos demais equipamentos não são decorrentes da oscilação da tensão elétrica (art. 373, II, do CPC). Ademais, mera impugnação fática não afasta a responsabilidade civil objetiva.
11. Destarte, comprovado o nexo de causalidade entre a falha da ré no fornecimento dos serviços e os danos causados ao autor, deve ser reconhecida a responsabilidade empresa concessionária pela reparação dos prejuízos causados ao consumidor. No mesmo sentido: Acórdão 1291196, 07035555420208070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
13. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
14. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.